Tribunal: TJBA
Processo: 8013062-70.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013062-70.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s): GABRIEL SANTANA ALVES, LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, WALMAR CARVALHO COSTA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, WALMAR CARVALHO COSTA, GABRIEL SANTANA ALVES, LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA.

PEDIDO DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA DE MIGRAÇÃO. APLICABILIDADE DA LEI N. 9.656/98. AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVE SE DAR À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROL DA ANS.

TAXATIVIDADE AFASTADA PELA LEI Nº 14.454/2022. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE AS CONDENAÇÕES À OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA.

RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser deduzido por meio da própria peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3º do art. 1.012, razão pela qual dele não se conhece.

2. A
negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

3. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça haver fixado entendimento no sentido de que não há relação de consumo entre plano de saúde administrado por entidade de autogestão e seus filiados, conforme Súmula nº. 608, subsiste a obrigação do réu de prestar serviço adequado, visando assegurar os meios de recuperação da saúde integral e digna dos seus segurados, em atenção aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

4. Restou incontroverso que o autor e a ré celebraram pacto de assistência à saúde antes da entrada em vigor da Lei n. 9.656/98. O artigo 35 da Lei n. 9.656/98 prevê que "aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1 de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei”. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que não foi juntada nenhuma evidência que dê suporte à tese de oferta de migração deduzida na peça recursal, diante do que é de ser aplicada ao contrato a Lei n. 9.656/98. Ainda que assim não fosse, conforme entendimento do STJ, a ocorrência de abusividade das cláusulas contratuais nos contratos anteriores à Lei n. 9.656 /1998 não adaptados deve ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp. 1.886.929, em 08.06.2022, por maioria, reconheceu a taxatividade do rol da ANS. Não obstante, posteriormente, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998 e consagrou o caráter de “referência básica” do documento, determinando a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde contratados no território nacional. Ainda segundo entendimento do STJ, se existe cobertura para a doença, não pode a operadora definir os tratamentos que devem ou não ser autorizados, sendo da competência do médico assistente identificar o tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

6. Da análise do relatório médico carreado aos autos, vê-se que o autor necessita, com urgência, do transplante autólogo de medula óssea, pois, segundo o profissional que o assiste,
“
o paciente está com resposta parcial com melhora progressiva da

doença e há benefício com TMO autólogo para a doença de base, reduzindo risco de progressão de doença e complicações graves que possam levar a perda de resposta da mesma as terapias e óbito”
. Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado ao determinar que a ré autorize o procedimento requerido, não se afigurando razoável a exclusão do tratamento que possui registro na ANVISA e está incluído no Rol da ANS.

7.
Não bastasse, a ré não demonstrou, satisfatoriamente, a desnecessidade do tratamento solicitado pelo médico assistente, e tampouco que houvesse alternativa terapêutica disponibilizada ao paciente, prevista no rol invocado, que apresentasse os mesmos benefícios e fosse igualmente adequada ao tratamento da moléstia que o acometeu, de modo que não há fundamento jurídico aceitável para negar a cobertura solicitada.

8. E
videnciada a falha na prestação de serviço pela recusa indevida de cobertura, resta configurado o dano moral. C
onsiderando as particularidades do caso concreto,
n
ão cabe majorar ou minorar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrada pelo douto
a quo.

9. No que toca à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, assiste razão ao autor, pois, quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa.

10. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº.
8013062-70.2024.8.05.0080
, sendo apelantes e apelados
CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO

e
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em

N
EGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.